Tribunal: TJES
Processo: 5001159-10.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-10.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: EDILSON FERNANDES CARDOSO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL FORMALIZADA EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
instituição bancária
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Revisão Contratual, que declarou a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro prestamista e condenou o Banco à restituição, de forma simples, do valor de R$ 1.721,80, sob fundamento de prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a licitude da contratação do seguro prestamista no âmbito de contrato de financiamento bancário, à luz da vedação à venda casada e dos requisitos de informação e liberdade de escolha do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), estabelece que a contratação de seguro no âmbito de contrato bancário somente é ilícita quando houver imposição ou ausência de liberdade de escolha, configurando venda casada.

A análise dos autos revela que o seguro prestamista foi contratado por meio de instrumento autônomo, com cláusulas expressas destacando sua natureza facultativa, inclusive com previsão de cancelamento a qualquer tempo e restituição proporcional do prêmio.

A contratação foi realizada com seguradora diversa da instituição financeira, com assinatura digital validada independentemente, o que reforça a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento.

Precedentes d
esta Corte
reconhecem a validade da cobrança de seguro quando demonstrada a autonomia da contratação e a liberdade de escolha do consumidor, conforme ocorrido no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro prestamista no âmbito de financiamento bancário é válida quando realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras sobre sua facultatividade e liberdade de escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001159-10.2023.8.08.0026

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: EDILSON FERNANDES CARDOSO

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença (ID 16075603) proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de “Ação Declaratória de Revisão Contratual” ajuizada por
EDILSON FERNANDES CARDOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro prestamista e condenar a instituição financeira a restituir, de forma simples, o valor de R$ 1.721,80 (mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos).

Conheço do recurso, porquanto a irresignação preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, celebrou com a instituição financeira ré, em 14 de outubro de 2022, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor total de R$ 54.639,23 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.348,28 (mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos). O autor ajuizou a presente demanda sustentando a existência de cláusulas abusivas, notadamente no que tange à cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Prestamista e Emolumento de Registro de Contrato.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou as alegadas abusividades relacionadas à Tarifa de Avaliação e ao Registro de Contrato, mas acolheu a tese de ilegalidade na contratação do Seguro Prestamista, no valor de R$ 1.721,80 (mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), por entender configurada a venda casada.

Contra a referida sentença, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, limitando sua insurgência à parte do julgado que declarou a nulidade da cobrança do Seguro Prestamista. Argumenta, em suma, que a contratação foi lícita, opcional e devidamente informada ao consumidor, que manifestou sua concordância em instrumento apartado.

Pois bem.

A controvérsia recursal se limita, portanto, a analisar a legalidade da cobrança do
Seguro Prestamista
no contrato firmado entre as partes.

A r. sentença considerou ilícita a cobrança do seguro, reconhecendo a ocorrência de venda casada. O apelante, por sua vez, defende a validade da contratação, argumentando que foi facultada ao consumidor a escolha pela adesão ao produto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
Tema 972
(REsp 1.639.320/SP), estabelece que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. A ilegalidade, portanto, reside na imposição da contratação ou na ausência de liberdade de escolha, e não na contratação em si.

Analisando os documentos carreados aos autos, especialmente a
"Proposta de Adesão - Seguro Proteção Financeira Automóveis"
(ID 16075427, p. 11, e ID 16075600, p. 3), verifica-se que a adesão ao seguro foi formalizada em instrumento autônomo e apartado da Cédula de Crédito Bancário. Tal documento contém cláusulas expressas e destacadas informando sobre a natureza facultativa da contratação, a exemplo do trecho que estabelece:
“A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”
.

Ademais, a proposta foi firmada com seguradora diversa da instituição financeira (
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
), com assinatura digital validada de forma independente, o que reforça a autonomia da manifestação de vontade do consumidor. A existência de um termo de adesão em separado, com a clara e ostensiva informação de que a contratação era opcional, confere ao consumidor a necessária liberdade de escolha, descaracterizando a alegada venda casada.

Nesse exato sentido, é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

Dessa forma, diante da expressa manifestação de vontade do consumidor em instrumento contratual apartado, no qual foi devidamente informado sobre a opcionalidade do serviço, não há que se falar em vício de consentimento ou em prática de venda casada. A cobrança do prêmio do seguro prestamista, portanto, é lícita, razão pela qual a sentença merece reforma neste particular, configurando-se o
error in judicando
.

Sendo assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma da sentença e da consequente improcedência total dos pedidos autorais, inverto os ônus da sucumbência para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi implicitamente reconhecida ou, ao menos, diante do pedido inicial nesse sentido (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma da sentença e da consequente improcedência total dos pedidos autorais,
inverter os ônus da sucumbência
para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi implicitamente reconhecida ou, ao menos, diante do pedido inicial nesse sentido (art. 98, § 3º, do CPC).